Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. NOME DA PASSAGEIRA DIVERGENTE. DUPLA NACIONALIDADE. ERRO MATERIAL SANÁVEL. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AMERICAN AIRLINES, contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condenar as empresas aéreas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, ora recorrida, em razão da negativa de embarque, diante de divergência do nome da recorrida no passaporte/Bilhete de passagem.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Trata-se de relação consumerista amparada pelo CDC, art. 14, segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Narra a autora, ora recorrida, em sua petição inicial, que efetuou compra de passagens aéreas junto à empresa American Airlines, que atua em parceria com a companhia Gol Linhas Aéreas Inteligentes, nos trechos de ida e volta Miami – Brasília. Aduz que após diversos cancelamentos dos voos, em razão da pandemia, a autora finalmente conseguiu o agendamento do embarque para o destino. Ocorre que ao comparecer na data prevista para o embarque, foi impedida de embarcar em razão de seu nome no bilhete estar divergente do nome registrado em seu passaporte dos Estados Unidos, pois a autora, possui dupla cidadania, portando tanto passaporte brasileiro quanto estadunidense, sendo que neste, não possui o sobrenome do ex-marido, falecido, e naquele, consta. Assevera que a despeito de ter apresentado os dois documentos válidos, não obteve êxito quanto ao embarque. Diante disso, após várias ligações e tratativas, a solução apresentada pela companhia aérea foi a de que a autora comprasse uma nova passagem no balcão, sem utilizar o sobrenome “Lima”, do ex-marido, para embarcar no próximo voo do dia 3 de março de 2021, ao custo de US$ 224,15 (duzentos e vinte e quatro dólares e quinze centavos) equivalente a R$ 1.264,20 (hum mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) o que foi feito conforme comprovante anexo nos autos (ID 33366269). Cabe ressaltar, que a autora aduz que são vários anos viajando dessa forma, pois para ingressar no Brasil, ela usa o passaporte brasileiro e para ingressar nos Estados Unidos utiliza o passaporte americano, ou seja, utilizando os mesmos documentos, em inúmeras viagens, sem qualquer impedimento.
4. No caso sob análise, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, em que pese a recorrente alegar culpa exclusiva da passageira, ao efetuar a compra das passagens, o fato causador dos prejuízos citados pela passageira foi a negativa de embarque da empresa aérea Gol, decorrente do nome da autora possuir o sobrenome “Lima” em razão de casamento civil, o qual consta do passaporte brasileiro que ela utiliza para comprar passagens do Brasil para os Estados Unidos, conforme documento anexo nos autos (ID33366269). Neste caso, é indevida a conduta da companhia aérea, de impedir o embarque de passageiro por mínima divergência no sobrenome constante do bilhete, principalmente quando todos os demais dados necessários à identificação estão corretos. O fato de o bilhete da autora ter sido emitido com seu nome de casada, acrescido do sobrenome “Lima”, e no passaporte constar seu nome de solteira representa mera divergência material, pois “bastava à recorrente proceder à verificação dos dados da recorrida e providenciar a correção do nome na passagem, de acordo com os documentos apresentados pela consumidora no momento do embarque. Dessa forma, a recusa da empresa em retificar a passagem configura falha na prestação da atividade exercida, pois os demais dados preenchidos pela recorrida quando da aquisição do bilhete estavam em consonância com os seus documentos de identificação apresentados no check-in.” (Acórdão n.894129, 07029430720158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 3a Turma). O fato como descrito configura latente falha na prestação do serviço, exsurgindo o dever de indenizar.
5. Analisando o pedido de ressarcimento por danos materiais, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso dos autos, restou devidamente comprovado o gasto com a aquisição de nova passagem, no valor de R$ 1.264,20 (hum mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), o qual deve ser ressarcido pelas empresas aéreas.
6. Concernente aos danos morais nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). Entretanto, o despreparo da empresa requerente com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado, pois as únicas que seriam capazes de solucionar o imbróglio, apenas retificando o nome da recorrida no bilhete de passagem eram as companhias aéreas, medida simples de ser adotada. No entanto, não agiram de pronto para resolver o problema enfrentado pela consumidora. Ao revés, a despeito dos diversos contatos realizados pela interessada, não deram a devida solução para que fosse realizado o embarque. Destarte, diante dos fatos relatados na inicial, é incontroverso, que a situação não só gerou frustração, desconforto e aborrecimento como causou abalo psicológico. Portanto, sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.